Tribunal: STF
Processo: HC 235519
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no RHC 184541/MA - eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido.



    Busca-se o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o impetrante não trouxe aos autos o acórdão proferido no âmbito do TJMA - documento indispensável à aferição da ilegalidade ora aventada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente